Tribunal: STF
Processo: Rcl 66331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cerigatto Participações Ltda. contra decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1016983- 72.2022.8.26.0071, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).  



    Argumenta a reclamante:  



    I) No julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a imunidade do art. 156, §2º, I, da CF, é incondicionada quando o valor do bem imóvel subscrito equivale ao valor integralizado (ou seja, quando não há formação de reserva de capital; quando não há excesso de valor integralizado). 



    II) O e. Supremo Tribunal Federal interpretou didaticamente o art. 156, §2º, I, da CF: o ITBI (a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, (b) nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, (c) salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. A expressão “nesses casos” refere-se apenas ao item b. 



    III) O instituto da ‘Repercussão Geral’ do Recurso Extraordinário é método de racionalização de julgamentos de demandas repetitivas. Os efeitos subjacentes à decisão proferida segundo essa sistemática são vinculantes aos demais órgãos do Poder Judiciário. No mais, a Recomendação nº 134/2022, do CNJ, oferece bases dogmáticas mais sólidas para a tomada de decisões judicias, sobretudo quanto à observância dos precedentes dos tribunais superiores. 



    [...]



    A ratio decidendi diz que a imunidade não alcança o valor em excesso dos bens a ser integralizado em capital social. E na construção desse raciocínio houve a constatação de que a imunidade é incondicionada se o valor dos bens a ser integralizado corresponder ao valor do capital social. 



    Em destaque: i) o excesso, como formação de reserva de capital, é tributado; ii) o valor integralizado até o limite do capital social subscrito é imune. 



    Portanto, se não houver excesso, ou seja, se o valor atribuído aos bens imóveis conferir com o valor do capital social subscrito, se houver essa correspondência, a imunidade é incondicionada. 



    II) Na linha do voto vencedor do e. Min. Alexandre de Moraes, a CF imunizou a integralização do capital social por meio de bens imóveis (doc. 1, pp. 4-7 - sem os grifos do original). 



    Ao final, requer “a procedência do pedido para determinar que seja remetido à Suprema Corte os autos do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante (art. 161, do Regimento Interno)” (doc. 1, p. 12).



    O Município de Bauru/SP apresentou contestação (doc. 28).



    A autoridade reclamada não prestou informações (doc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 40).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar, uma vez mais, as prévias informações (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, conforme relatado, após negativa de provimento do recurso de apelação interposto pela reclamante contra sentença de improcedência de seus pedidos, esta interpôs Recurso Extraordinário (o qual teve seu seguimento negado) e agravo. No julgamento do referido agravo, determinou-se a devolução dos autos à Turma Julgadora da apelação para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em juízo de retratação, devido ao julgamento do RE 796.376, Tema 796 da Repercussão Geral (paradigma dessa reclamação). 



    A 14ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao reexaminar os autos, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência, sob os seguintes fundamentos:



    Em atenção a r. decisão e ao despacho de fls.623, reaprecio somente a matéria relativa ao Tema 796 do STF, mantendo a conclusão encontrada pelo v. Acórdão de fls. 582/591, pelos fundamentos aseguir expostos.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796376, Tema nº 796, submetido ao regime dos recursos repetitivos, enfrentou questão referente à imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, firmando a seguinte tese: 



    ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.



    Transcreve-se, abaixo, a ementa do julgado:



    ‘EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: 'A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC25-08-2020) (g.n)



    Por sua vez, a decisão recorrida negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da ementa que segue:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória - ITBI - Integralização de imóveis dos sócios ao capital social da empresa - Imunidade tributária - Empresa que se dedica à atividade de compra e venda e aluguel de imóveis próprios - objeto social que não condiz com o benefício pretendido - Incidência do tributo - Sentença mantida - Recurso não provido’.



    Consignou, ainda, a decisão que:



    ‘(...) o ITBI não incide: a) quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica e, cumulativamente, b) quando a atividade preponderante do adquirente não for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    [...]



    E, no caso, é possível verificar que a empresa tem por objeto social ‘I O controle e/ou a participação no capital social de outras sociedades nacionais e estrangeiras, na condição de acionista ou sócia, de caráter permanente ou temporário, bem como participar de consórcios ou sociedades em cotas de participação (CNAE 6462-0/00); II - Exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; III - Exploração agrícola e pecuária; IV - Comercialização de produtos agropecuários em imóveis próprios ou de terceiros; V - Compra e venda de imóveis próprios; e VI - Aluguel de imóveis próprios.” (cláusula I - fls.15/16, g.n.)



    [...]



    A propósito, em sua firme defesa, a Municipalidade afirma, amparada em parecer de auditor fiscal, que, no processo administrativo nº 49852/2017, os documentos entregues pela empresa demonstram que sua atividade é exclusivamente imobiliária, não tendo quaisquer outras movimentações contábeis em seu Ativo e/ou Passivo. Além disso, os sócios da empresa obtiveram receita bruta total de R$ 1.093,260,94, com o imóvel rural Fazenda Concórdia, entre abril de 2018 e setembro de 2020, imóvel este também integralizado à empresa, e que os valores recebidos pelos sócios não foram contabilizados nos documentos da empresa, apenas nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de cada sócio, o que denota verdadeira confusão patrimonial (fls. 100 e 134/143).



    Acrescente-se que não se aplica ao caso concreto, a hipótese de que trata o Tema 796/STF, pois não se questiona o limite do capital social a ser integralizado, mas o reconhecimento, ou não, do direito à imunidade tributária da impetrante e, portanto, a possibilidade de integralização do capital social, sem o recolhimento do ITBI, ante a existência de atividade imobiliária preponderante da empresa adquirente.



    Verifica-se, desse modo, por tudo quanto foi explicitado, que a decisão proferida no acórdão de fls. 582/591 deve ser mantida, visto que não se divorcia do entendimento do E. STF, no julgamento do RE nº 796376.



    Ante o exposto, em sede de readequação do julgado, mantenho o acórdão tal como lançado, que negou provimento ao Recurso de Apelação (doc. 16, pp. 3-5 - grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 796 RG. 



    Como se vê, a discussão dos autos não diz respeito ao direito à imunidade tributária sobre o valor que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme prenuncia a tese fixada no paradigma elencado. O cerne da questão é, como assertivamente consta do ato impugnado, “o reconhecimento, ou não, do direito à imunidade tributária da impetrante [...] ante a existência de atividade imobiliária preponderante da empresa adquirente”.  



    No ponto, concluir de forma diversa do Tribunal reclamado requer o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 49.320 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/22).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.522 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/22).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I -  Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.382 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/24).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/23; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/23; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/23; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/23; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/23.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/15; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/23).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator